Tribunal: TJES
Processo: 5019440-54.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019440-54.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RAIMUNDO SANTOS

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5019440-54.2022.8.08.0024

A
P
TE
:
JOSÉ RAIMUNDO SANTOS

A
P
D
O:
ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENT
A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
INCAPACIDADE CONSTATADA.
PRESCRIÇÃO ÂNUA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.

O
prazo prescricional para o
ajuizamento de
ação contra a seguradora é de um ano, começando a fluir na data em que o segurado tem conhecimento inequívoco da
recusa da cobertura securitária,
que representa o “fato gerador da pretensão”.

2
.
Decorrido o prazo
ânuo entre a ciência da negativa de cobertura e o ajuizamento da ação,
i
mperativa a declaração da prescrição da pretensão autoral.

3
.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5019440-54.2022.8.08.0024

A
P
TE
:
JOSÉ RAIMUNDO SANTOS

A
P
D
O:
ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

E
minentes pares, cinge-se o presente recurso em analisar a juridicidade da sentença que declarou a prescrição da pretensão autoral, vez que considerou a ciência inequívoca da in
capacidade
a data d
a recusa da apelada em continuar o pagamento das Diárias de Incapacidade Temporária (DIT) em 18/04/2017
,
e o lapso até o ajuizamento da ação em
21/01/2021
, transcorrido mais de 1 (um) ano, na forma da Súmula 101 do STJ.

E
xtrai-se dos autos que,
em
13/01/
2015,

o recorrente
sofreu um
acidente doméstico que o afastou do trabalho
e, por essa razão,
usufruiu
de benefício previdenciário, auxíli
o
-doença,
até
1
4
/0
2
/201
6

e
recebeu
o limite máximo de diárias de incapacidade temporária (DIT) no valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
pelo seguro.

Alega que após ter recibo alta médica pelo INSS
em fevereiro de 2016
, propôs ação judicial na justiça federal
(nº 0020150-30.2016.4.02.5050)
, por não concordar com a suspensão do beneficio previdenciário.

Trato continuativo, afirma que e
m
abril de
2016, retornou
ao labor, todavia, sofreu novo acidente doméstico em fevereiro de 2017 e precisou dar entrada em novo pedido de DIT.

Dessa forma,
aduz ter sido
deferid
o
a percepção d
e indenização

para o período compreendido entre
fevereiro de 2017 a setembro do mesmo ano. Ocorre que, em abril
daquele ano
, teve o pagamento suspenso, em virtude da prolação de sentença no processo
de nº 0020150-30.2016.4.02.5050
por ele movido em face do INSS, que determinou a retomada do pagamento do primeiro beneficio
(NB 6092733114)

e cessou o pagamento do segundo
(NB 618464836)
.

E
m vista disso, a requerida negou-se a pagar o restante do tempo de cobertura,
por entender já ter coberto todo o período segurado no pagamento do primeiro acidente.

Irresignado, o recorrente ajuizou a presente ação de cobrança, a fim de receber o complemento das diárias entre abril de 2017 a setembro do mesmo ano, no valor de R$36.125,00 (trinta e seis mil, cento e vinte e cinco reais) e indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Feito esse breve escorço fático, passo às razões de decidir.

Pois bem.

Como é cediço, o

Superior Tribunal de Justiça firmou
o
entendimento de que “
a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve e
m
um ano
” (Súmula n.º 101), sendo que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula n.º 278 do STJ).

Nesse mesmo sentir é o que dispõe o
artigo
206, §1º, II, do Código Civil:

Art. 206.
Prescreve:

§1º Em um ano:

I - a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos;

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros,
da ciência do fato gerador da pretensão
;

Tendo em vista o entendimento já sedimentado na Colenda Corte Superior
, não há como acolher a tese recursal.
Detalha
-se.

A
data
em
que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
é o dia d
a negativa d
o
pagamento
,
como por ele é confessado,
dia
18
/0
4
/201
7
e a data da propositura da ação é
21/01/2021
, muito além do prazo ânuo.

De se consignar que,
ao contrário do que tenta fazer crer o recorrente,
não é aplicável ao caso o prazo prescricion
a
l
de 05 (cinco) anos
, pois a jurisprudência consolidada do STJ dispõe que “
é ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1º, II, "b", do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916)”. (REsp 1303374/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 16/12/2021).

V
ejamos
outros julgados
do Colendo Superior Tribunal de Justiç
a nesse sentido:

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. PRETENSÕES QUE ENVOLVAM SEGURADO E SEGURADOR E QUE DERIVEM DA RELAÇÃO JURÍDICA SECURITÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. [...]

6. Nesse quadro, não sendo hipótese de incidência do prazo prescricional de dez anos previsto no artigo 205 do Código Civil de 2002, por existir regra específica atinente ao
exercício das pretensões do segurado em face do segurador (e vice-versa) emanadas da relação jurídica contratual securitária, afigura-se impositiva a observância da prescrição ânua (artigo 206, § 1º, II, "b", do referido Codex) tanto no que diz respeito à pretensão de restabelecimento das condições gerais da apólice extinta quanto em relação ao ressarcimento de prêmios e à indenização por dano moral em virtude de conduta da seguradora amparada em cláusula supostamente abusiva.

7. Inaplicabilidade do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC, que se circunscreve às pretensões de ressarcimento de dano causado por fato do produto ou do serviço (o chamado "acidente de consumo"), que decorre da violação de um "dever de qualidade-segurança" imputado ao fornecedor como reflexo do princípio da proteção da confiança do consumidor (artigo 12).

8. Tese firmada para efeito do artigo 947 do CPC de 2015: "É ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1º, II, "b", do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916)".

[...]

11. Em razão do reconhecimento da prescrição das pretensões autorais voltadas ao restabelecimento da apólice extinta e à obtenção de indenização por danos morais, encontra-se prejudicado o exame da insurgência remanescente da seguradora sobre a validade da cláusula contratual que autorizava a negativa de renovação, bem como da discussão sobre ofensa a direito de personalidade trazida no recurso especial dos segurados.

12. Recurso especial da seguradora parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para pronunciar a prescrição parcial das pretensões deduzidas na inicial. Reclamo dos autores julgado prejudicado, devendo ser invertido o ônus sucumbencial arbitrado na sentença, que passa a ser de integral improcedência. (REsp n. 1.303.374/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 16/12/2021.)

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE DANO. PRESCRIÇÃO. SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECUSA DA SEGURADORA.

1. Recurso especial interposto em 02/03/2021 e concluso ao gabinete em 28/10/2021.

2. O propósito recursal consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora nos contratos de seguro em geral.

3. A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da actio nata). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse.

4. Com relação aos seguros em geral, na vigência do CC/16, a Segunda Seção assentou a tese de que não poderia transcorrer prazo prescricional algum enquanto a seguradora não decidisse o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado. Editou-se, assim, o enunciado da Súmula 229. Todavia, ainda na vigência desse diploma civilista, passou a jurisprudência do STJ a perfilhar a tese segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional seria o momento da recusa de cobertura pela seguradora, ao fundamento de que só então nasceria a pretensão do segurado em face da seguradora.

5. Com o advento do CC/02, alterou-se a redação da alínea "b" do II do § 1º do art. 206, estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do "fato gerador da pretensão". A interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido no art. 771 do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro.
Por essa razão, é, em regra, a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador que representa o "fato gerador da pretensão".

6. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou como termo inicial da prescrição a data do sinistro. Todavia, o
prazo prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária,
de modo que a pretensão do recorrente não está fulminada pela prescrição.

7. Recurso especial conhecido e provido.(REsp n. 1.970.111/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. ART. 206, §2º, DO CC/2002. PRECEDENTES DO STJ. NEGATIVA DA SEGURADORA. AJUIZAMENTO QUANDO ESCOADO O PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO DE QUESTÕES. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão da Corte estadual que entendeu pela incidência da prescrição ânua, prevista no art. 206, §1º, II, do Código Civil, encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada neste Sodalício.
2. O termo inicial do prazo prescricional ânuo decorrente de contrato de seguro ocorre a partir da data em que o segurado tem conhecimento inequívoco do sinistro (Súmula 278/STJ), ficando suspenso entre eventual comunicação do sinistro à seguradora e a data da ciência do segurado da recusa do pagamento da indenização
. [...] (AgInt no AREsp n. 1.370.618/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.)

Nesse mesmo sentir, vejamos a jurisprudência desta Egrégia Câmara Cív
e
l:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURADO CONTRA SEGURADORA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA NEGATIVA. RECURSO NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO NO PRAZO PRESCRICIONAL. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A UM ANO ENTRE A CIÊNCIA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. DECISÃO REFORMADA. AÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Haverá decisão de mérito quando o Juiz decidir, de ofício ou a requerimento da parte, sobre a ocorrência de decadência ou de prescrição (artigo 487, II, do CPC).
De acordo com o art. 206, § 1º, II, do Código Civil, o prazo prescricional para o segurado acionar a seguradora é de 01 (um) ano a contar da ciência inequívoca da recusa da seguradora em indenizar pelos vícios construtivos.
2) Constatado que entre a data da ciência da recusa da seguradora em indenizar e a data do ajuizamento da ação decorreu prazo superior a 01 (um) ano, deve ser acolhida a prescrição. 3) In casu, o autor interpôs recurso em face da negativa do pagamento da indenização em 18/11/2020, tendo sido ajuizada a demanda em 15/12/2021, o que determina o reconhecimento de consumação da prescrição, pois decorrido mais de um ano entre a data em que o autor tomou conhecimento do indeferimento do pedido administrativo e a propositura da ação ( CC, art. 206, II, b). 4) Embora o Juiz Singular tenha consignado que a seguradora não teria se ocupado de seu ônus quanto à comprovação da data em que a parte segurada teve ciência da negativa de seu recurso, não se deve considerar a data da negativa do recurso, mas sim a data em que teve ciência da negativa da indenização. 5) A interposição de recurso na via administrativa demonstra que a parte segurada/agravada teve ciência quanto à negativa pelo menos a partir da data de interposição do aludido recurso, de modo que fica evidente o transcurso da prescrição ânua. 6) Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Prescrição acolhida. Processo extinto sem resolução do mérito.

(TJES, Classe: A
gravo de Instrumento
,
5000970-13.2023.8.08.0000,
Relator:
DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
24
/
08
/202
3
)

E
MENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A UM ANO ENTRE A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE PERMANENTE E A PROPOSITURA DA DEMANDA. SÚMULAS Nº 229 E 278 DO STJ. FORMULAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INDICA CIÊNCIA DA LESÃO INCAPACITANTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se houve, ou não, a prescrição da pretensão autoral, diante da divergência existente entre as partes no que diz respeito ao termo inicial da contagem do prazo. 2)
A pretensão autoral tem fundamento na superveniência de sua incapacidade laborativa em razão do acidente sofrido, cuja data da ciência inequívoca pelo segurado constitui o termo inicial do cômputo do prazo prescricional, de acordo com a Súmula nº 278 do STJ: “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.
3) Ao reportar o sinistro para a seguradora, o segurado, logicamente, já sabia estar acometido da invalidez permanente, sob pena de se presumir a sua má-fé ao formular o pleito administrativo. É dizer, em homenagem ao princípio da boa-fé e a consequente vedação ao comportamento contraditório, não se pode admitir que a ciência da invalidez somente teria ocorrido anos depois, com a concessão do benefício da aposentadoria, haja vista que, em momento anterior, o segurado já havia formulado pedido administrativo de indenização securitária. 4) O aviso de sinistro à seguradora, com a intenção de receber a indenização correspondente, pressupõe o conhecimento do fato gerador da pretensão, isto é, da existência da sua incapacidade permanente, de modo que a posterior concessão de benefício previdenciário não tem aptidão de postergar o início da contagem do prazo prescricional,
cujo termo inicial deve ser considerado como a data em que se teve ciência da recusa da cobertura securitária. 5) Conquanto o c. Superior Tribunal de Justiça possua entendimento sumulado no sentido de que não há transcurso do prazo prescricional enquanto a seguradora não decide o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado (Súmula nº 229), certo é que após a ciência da recusa administrativa houve o transcurso de prazo bastante superior a um ano até a data do protocolo desta ação, a justificar o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral e, por conseguinte, manter incólume a sentença objurgada.
6) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: A
pelação Cível
,
0020584-90.2018.8.08.0024,
Relator:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
24
/
07
/202
3
)

Resta evidente, portanto, que o Apelante não faz jus à indenização securitária,
em razão do acolhimento da prescrição.

Por todo o exposto,
conheço do recurso
mas
nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença
que pronunciou a prescrição da pretensão autoral.

Atento ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa em razão do improvimento, observada a suspensão da exi
gi
bilidade
na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho
o
eminente Relator.